Tribunal: CARF
Processo: 11065.911501/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.911501/2012-27
ACÓRDÃO
3002-003.853 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALÇADOS SATRYANI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
REINTEGRA. VERDADE MATERIAL. ERRO FORMAL NO PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO.
Comprovadas, por diligência, a exportação de bens manufaturados e a
correspondência entre NCM, notas fiscais e declarações de exportação,
admite-se a correção de erro formal no PER/DCOMP, reconhecendo-se o
crédito do REINTEGRA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.853 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911501/2012-27
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se
de
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
–
PER/DCOMP
no
36699.96596.071112.1.5.17-4996, transmitido em 07/11/2012, por meio do qual
a interessada Calçados Satryani Ltda., CNPJ no 04.632.137/0001-10, pleiteia o
ressarcimento de crédito originado do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela
Medida Provisória no 540, de 2/8/2011, convertida na Lei no 12.546/2011, e
regulamentado pelo Decreto no 7.633/2011, referente ao 1o trimestre de 2012.
1. Decisão de 1a instância
O pedido foi analisado e parcialmente deferido pelo Despacho Decisório de
03/01/2013, que reconheceu apenas parte do crédito pleiteado, fixando-o em R$
4.273,24 dos R$ 10.764,28 originalmente solicitados.
A contribuinte foi cientificada em 21/01/2013.
2. Manifestação de Inconformidade
Inconformada com o indeferimento parcial, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual sustenta, em síntese:

•
ocorrência de erro material de preenchimento nos pedidos
eletrônicos no 36699.96596.071112.1.5.17-4996 e no 21161.60799.270712.1.3.17-
0020;

•
necessidade de apresentação de novo demonstrativo de crédito
para correção das inconsistências;

•
juntada de documentação comprobatória (cópias de notas fiscais
emitidas entre janeiro e março de 2012 e respectivos comprovantes de
embarque) que respaldam integralmente o crédito pleiteado.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.853 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911501/2012-27
3
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de origem, contudo, julgou
improcedente a manifestação.
3. Recurso Voluntário e diligência
Em sede de Recurso Voluntário, este colegiado, considerando a alegação de erro
formal no preenchimento do PER/DCOMP e o princípio da verdade material,
entendeu que a vedação à retificação prevista na norma de regência não impede
a análise da documentação apresentada no processo administrativo regularmente
instaurado.
Assim, em decisão anterior, converteu o julgamento em diligência, determinando
que a unidade de origem analisasse os documentos apresentados e certificasse a
eventual procedência do crédito, ainda que parcial, quantificando o valor passível
de reconhecimento.
A diligência foi cumprida e resultou em relatório técnico minucioso, no qual:

•
foram correlacionados todos os itens das Notas Fiscais Eletrônicas
com as respectivas Declarações de Exportação (DE) e Registros de Exportação
(RE);

•
constatou-se que, no caso concreto, não ficou claro se deveria
prevalecer a “Ficha Bens Exportados” constante do PER/DCOMP transmitido
eletronicamente ou a tabela colacionada na manifestação de inconformidade, na
qual o contribuinte alterou valores e incluiu novos NCMs (64035190, 64041900 e
64052000);

•
elaboraram-se tabelas comparativas (“Tabela 1” e “Tabela 2”),
demonstrando que a diferença do pedido com o valor reconhecido decorre tanto
da distribuição de valores informados pelo próprio contribuinte, limitada por
NCM, quanto da inclusão dos referidos códigos NCM não contemplados no
PER/DCOMP original.
4. Conclusão da diligência
O relatório técnico finalizou informando que, caso o órgão julgador entenda
cabível a aceitação das retificações e inclusões promovidas na manifestação de
inconformidade, o contribuinte teria direito ao crédito apurado na Tabela 1 ou na
Tabela 2, a critério deste colegiado.
o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Tempestividade
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.853 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911501/2012-27
4
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
II- Preliminar
II. 1 – Prescrição intercorrente
A Recorrente sustenta que a Manifestação de Inconformidade foi protocolada em
20/02/2013, mas seu julgamento pela DRJ somente ocorreu em 26/03/2019, ou seja, mais de seis
anos após a interposição do recurso administrativo.
Alega, assim, que o decurso de mais de seis anos entre a interposição e o
julgamento de sua manifestação acarretaria a extinção do crédito tributário pelo decurso do prazo
prescricional.
De fato, constata-se que o processo permaneceu em tramitação por período
considerável. Todavia, importa assinalar que:

•
Não há previsão expressa de prescrição intercorrente no Código
Tributário Nacional (CTN) nem no Decreto no 70.235/1972, que disciplina o processo
administrativo fiscal.

•
O art. 24 da Lei no 11.457/2007, embora fixe prazo de 360 dias para
prolação de decisão administrativa, não estabelece sanção de extinção do crédito tributário em
caso de descumprimento, sendo considerado prazo de natureza imprópria.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse sentido, consolidada na Súmula
CARF no 11:
“O prazo de 360 dias para a decisão administrativa, previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007, é impróprio, não implicando a nulidade do lançamento nem a
prescrição ou decadência do crédito tributário.”
De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a
prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980 aplica-se apenas às execuções
fiscais, não alcançando processos administrativos. O precedente citado pela Recorrente (REsp
855.525/RS) refere-se a execução fiscal, hipótese diversa da presente.
Portanto, não há fundamento legal para o acolhimento da preliminar de prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal em exame.
Rejeito a preliminar.
III- Mérito
Inicialmente cabe ressaltar que a Segunda Turma Extraordinária deste Egrégio
Conselho Administrativo, nos autos do processo no 11065.911501/2012-27, converteu o
julgamento em diligência com o objetivo de certificar a eventual procedência do crédito
informado no mencionado PER/DCOMP, ainda que parcial, quantificando o valor que deve ser
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.853 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911501/2012-27
5
reconhecido à contribuinte à título do REINTEGRA apurado em relação às operações ocorridas no
1o trimestre de 2012.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Calçados Satryani Ltda. contra
acórdão da 5a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente manifestação de inconformidade
referente ao PER/DCOMP no 36699.96596.071112.1.5.17-4996, pedido de ressarcimento de
crédito de REINTEGRA relativo ao 1o trimestre de 2012.
O crédito postulado decorre do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela MP no 540/2011 e
convertido na Lei no 12.546/2011, com alterações da Lei no 13.043/2014. O regime assegura o
ressarcimento de parte dos tributos incidentes na cadeia de produção de bens manufaturados
exportados, desde que comprovada a exportação e a observância dos percentuais fixados em lei e
ato infralegal.
A Recorrente apresentou toda a documentação comprobatória, fiscal e aduaneira,
incluindo notas fiscais de exportação, Registros de Exportação (RE) e Declarações de Exportação
(DE), todos com averbação de embarque em estrita consonância com o período do PER/DCOMP.
A alegação de que não seria possível retificar o PER/DCOMP após homologação
parcial não afasta o direito material. A própria Lei no 12.546/2011, em seu art. 2o, e o Decreto no
7.633/2011, art. 3o, asseguram o ressarcimento quando demonstrada a exportação de bens
manufaturados, independentemente de meros erros formais.
O relatório técnico juntado aos autos analisou minuciosamente a documentação
apresentada pela Recorrente, confirmando a correspondência entre as Notas Fiscais eletrônicas e
as respectivas Declarações de Exportação (DE/DSE/RE) que instruíram o PER/DCOMP no
36699.96596.071112.1.5.17-4996, referente ao 1o trimestre de 2012.
Conforme registrado, o indeferimento parcial do crédito original decorreu
exclusivamente de batimento eletrônico, o qual não considerou erros materiais posteriormente
esclarecidos pela contribuinte.
No retorno de diligência, (fls. 149 a 154) o órgão técnico expressamente
reconheceu que, caso sejam acolhidas as retificações apresentadas na manifestação de
inconformidade — notadamente a inclusão do NCM 64039990 e os registros de exportação
correlatos —, assiste pleno direito ao contribuinte ao crédito apurado, nos valores demonstrados
nas Tabelas 1 ou 2, a critério deste colegiado.
Destaco, em reforço, que o princípio da verdade material, previsto no art. 2o,
parágrafo único, inciso VIII, da Lei no 9.784/1999, impõe que a decisão administrativa considere a
realidade efetiva dos fatos, não podendo a mera vedação formal de retificação do PER/DCOMP
obstar o reconhecimento de um crédito cuja ocorrência restou cabalmente demonstrada.
Assim, acolho integralmente as conclusões da diligência e, com fundamento no art.
18 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 72, § 2o, do RICARF/2023, dou provimento ao recurso
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.853 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911501/2012-27
6
voluntário para reconhecer o direito creditório da Recorrente no montante a ser apurado em
conformidade com os valores constantes da tabela 1 no valor de R$ 2.220,25 conforme o retorno
de diligência, autorizando a homologação das compensações/ressarcimentos cabíveis.
IV – Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, dou PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 171
DF CARF MF
Original